Tribunal: CARF
Processo: 10952.000016/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10952.000016/2005-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.575 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ONDINA MARIA DE FATIMA SILVA CRUZ OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04/08) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (e-fls. 32/36), no qual se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica ou Física Decorrentes de Trabalho Com Vínculo Empregatício, Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Trabalho Sem Vínculo Empregatício
e Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 56/57):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10952.000016/2005-30
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.575 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10952.000016/2005-30

Admite a omissão de parte dos rendimentos. Contesta somente os valores informados
pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Ao invés de R$ 12.499,93, como
consta no lançamento, recebera apenas R$ 5.124,98. Os rendimentos seriam de aluguel,
e o contrato terminara em maio de 2002, conforme documentos que anexa, e cópia de
comprovante de rendimentos.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS INFORMADOS EM DIRF.
Constatando-se erro no comprovante de rendimentos, prevalecem os valores informados
em DIRF pela fonte pagadora.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 01/03/2008 (e-fls. 60), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 01/04/2008 (e-fls. 61/62) reiterando sua
alegação de que recebeu da Secretaria de Educação do Estado da Bahia apenas o montante de R$
5.124,98 no ano calendário 2002, conforme documentos comprobatórios anexados aos autos.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
através da Resolução no 2002-000.196 para que a Unidade de Origem intimasse a Secretaria da
Educação do Estado da Bahia a informar os rendimentos tributáveis pagos à contribuinte no ano
calendário 2002 e a esclarecer a divergência entre os elementos de prova juntados aos autos e a
DIRF por ela apresentada (e-fls. 86/87). Em atendimento, a fonte pagadora apresentou resposta
acompanhada de documentos (e-fls. 95/100) e a Delegacia da Receita Federal em Salvador
elaborou Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 109). A recorrente foi cientificada do resultado da
diligência, mas não se manifestou (e-fls. 111/120).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à parcela da omissão de rendimentos referente à Secretaria
da Educação do Estado da Bahia contestada pela contribuinte.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal apurou a omissão de R$ 12.499,93 para
esta fonte pagadora com base nas informações consignadas em DIRF (e-fls. 05, 41).
A recorrente reconhece apenas o recebimento de R$ 5.124,98, conforme
documentos juntados à defesa (e-fls. 17/24, 78/83).
Em respeito ao princípio da verdade material, este Colegiado converteu o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Secretaria da Educação do Estado da
Bahia informasse os rendimentos tributáveis pagos à interessada no ano calendário 2002 (e-fls.
86/87). Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 91), o Órgão ratificou os valores
indicados em DIRF e apresentou os documentos comprobatórios correspondentes (e-fls. 95/96,
99/100).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.575 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10952.000016/2005-30

Intimada do resultado da diligência realizada, a recorrente não apresentou
qualquer manifestação (e-fls. 111/120).
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital